Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600286-55.2020.6.16.0039
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ARLINDO LIMA DE OLIVEIRA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ARLINDO LIMA DE OLIVEIRA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
23/07/2021
Número: 0600286-55.2020.6.16.0039

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 26/05/2021
Processo referência: 0600284-85.2020.6.16.0039
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600286-
55.2020.6.16.0039 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Arlindo Lima de Oliveira,
relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão das irregularidades, em seu conjunto, comprometerem
a regularidade e a confiabilidade das contas, o que torna sendo inviável a aplicação dos princípios
da insignificância, proporcionalidade e razoabilidade. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Arlindo Lima de Oliveira, que concorreu ao cargo de
Vereador, pelo Partido Social Liberal - PSL, no município de Reserva/PR, desaprovadas em razão
de: intempestividade dos envios dos relatórios financeiros f ace a inobservância ao art. 47, I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019; foi apresentado gasto com combustível, no valor de R$ 216,00
(duzentos e dezesseis reais), sem contudo haver registros de veículos. A serventia verificou que os
veículos utilizados na campanha eleitoral foram os de placas ATB 2365 (NFe n.º 20092) e Jeep
Renegade, de placas QXD 9791). A NFe n.º 20092 aponta que apenas o veículo de placas ATB 2365
foi abastecido, não havendo informações acerca de abastecimentos do Jeep Renegade, o que
revela indícios de omissão de receitas e despesas financeiras necessárias para a utilização de
veículo em campanha eleitoral, cuja propriedade é da empresa Localiza Rent a Car S.A. As
ausências dos registros dos veículos automotores na prestação de contas, decorrentes de locação
ou cessão, tornam irregular os gastos com combustíveis da ordem de R$ 216,00 (duzentos e
dezesseis reais), conforme prevê o art. 35, § 11º da Resolução TSE nº 23.607/2019; foi identificado
que o prestador de contas realizou o registro de gasto eleitoral, no valor de R$ 252,00 (duzentos e
cinquenta e dois reais), correspondente à NF-e n.º 531797, na data da emissão e pagamento do
documento fiscal, ocorrido após as eleições, em 03/12/2020, ao invés da data de sua contratação,
em inobservância ao art. 36, § 1º da Resolução TSE n. 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ARLINDO LIMA DE OLIVEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
ARLINDO LIMA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39919
266
21/07/2021 18:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.272
RECURSO ELEITORAL 0600286-55.2020.6.16.0039 – Reserva – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ARLINDO LIMA DE OLIVEIRA VEREADOR
- OAB/PR0092729
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI
- OAB/PR0076886
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA
RECORRENTE: ARLINDO LIMA DE OLIVEIRA
- OAB/PR0092729
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI
- OAB/PR0076886
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEL
SEM
O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE
LOCAÇÕES
OU
CESSÕES
DE
VEÍCULOS.
DESPESA
COM
COMBUSTÍVEL SEM O REGISTRO DE
VEÍCULO.
SENTENÇA
QUE
DESAPROVOU
AS
CONTAS.
ALEGAÇÕES
SEM
AMPARO
PROBATÓRIO.
RECURSO
DESPROVIDO.
Não se conhece de documento
1.
apresentado junto com o recurso quando
não se trata de documento juridicamente
novo, nos termos do artigo 435 do Código
de Processo Civil, sobretudo quando a
parte foi intimada especificamente para
sanar a inconsistência.
O Juízo
está adstrito aos
2.
ad quem
limites impostos pelo pedido de nova
decisão, sendo-lhe vedado decidir sobre
tópicos da sentença não impugnados,
sob pena de infringir o princípio tantum
Num. 39919266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117273346100000038963642
Número do documento: 21072117273346100000038963642

,
devolutum
quantum
appellatum
consagrado pelo artigo 1.013 do Código
de Processo Civil.
A realização de despesas com
3.
combustíveis e lubrificantes sem o
correspondente gasto com locação ou
cessão dos veículos, é falha de natureza
grave e configura omissão de despesa,
fazendo presumir a omissão de receitas
ou a circulação de recursos fora da conta
bancária.
A existência de omissão de despesas
4.
significa necessariamente a omissão de
receitas e, por conseguinte, a incerteza
acerca das fontes de financiamento de
campanha. Em outras palavras, vício de
tal natureza pode comprometer todo o
objetivo do procedimento da prestação de
contas, a depender da repercussão do
ilícito.
A comprovação de uso de veículo
4.1.
implica, invariavelmente, a existência de
gastos
com
combustível,
que
obrigatoriamente devem constar como
receitas ou despesas nas contas, bem
como apresentados os correspondentes
recibos eleitorais ou documentos fiscais
das despesas.
Recurso conhecido e desprovido.
5.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ARLINDO LIMA DE OLIVEIRA,
candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020, contra sentença proferida pelo
Num. 39919266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117273346100000038963642
Número do documento: 21072117273346100000038963642

Juízo da 039ª Zona Eleitoral de Reserva/PR (ID. 35359766) que julgou desaprovadas
as suas contas, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID. 34527066), o recorrente esclarece “
erroneamente retirou notas fiscais de combustíveis para o veículo – veículo GOL,
placas ATB-2365 - de sua propriedade no CNPJ de campanha, sem a devida
necessidade, conforme preceitua a lei, de que combustíveis adquiridos para o
abastecimento de veículo de sua propriedade são considerados gastos de natureza
”.
pessoal do candidato
Esclarece que o veículo RENEGADE – PLACAS QXD 9791, cuja
propriedade é da empresa LOCALIZA RENT A CAR S.A., foi utilizado para seu uso
pessoal, e não na campanha eleitoral.
Defende que não houve desequilíbrio no pleito e que devem ser aplicados
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para aprovar com
ressalvas as contas.
Com o recurso, vieram os documentos de IDs. 35360316 e ss.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral (ID. 36611266) apresentou manifestação, opinando pelo
conhecimento do recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
dos documentos de IDs. 35360316 e ss, juntados por
Não conheço
ocasião do recurso, porque não se trata de documento juridicamente novo, nos termos
do artigo 435 do Código de Processo Civil.
Note-se que o recorrente foi devidamente intimado para sanar a
irregularidade em análise desde o parecer de ID. 35358016, datado de 10 de março de
2021, o que foi reforçado no parecer de ID. 35359316, datado de 12 de abril de 2021,
não havendo qualquer justificativa para a ausência de juntada no momento oportuno,
de sorte que se tem operada a preclusão.
Pois bem.
Num. 39919266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117273346100000038963642
Número do documento: 21072117273346100000038963642

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
virtude da constatação das seguintes irregularidades:
i) intempestividade dos relatórios financeiros de campanha;
ii) ausência de registro na prestação de contas das substituições dos
cheques emitidos e não reapresentados;
iii) realização de despesas com combustíveis, sem a respectiva declaração
de cessão ou locação de veículos, publicidade com carro de som ou uso de gerador de
energia;
iv) omissão de registro de veículo;
v) realização de despesas após a data das eleições.
De proêmio, nota-se que o recorrente não apresentou irresignação
específica contra os pontos da sentença mencionados nos itens “i”, “ii” e “v”.
Por conta do seu efeito devolutivo (artigo 1.013, CPC), o recurso transfere
ao Tribunal, ressalvadas as exceções legais, apenas a matéria efetivamente
impugnada, devendo limitar sua apreciação apenas ao que está contido nas razões
recursais.
A esse propósito, faz-se mister gizar a precisa orientação do colendo
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ART. 1.013. APELAÇÃO.
EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DETERMINADA PELO
PEDIDO RECURSAL. CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO.
PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. CONTRADITÓRIO. INDISPENSABILIDADE.
NÃO
ACEITAÇÃO
PELO
ORDENAMENTO
JURÍDICO
BRASILEIRO
DA
"DECISÃO-SURPRESA".
1. A apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas
alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada
pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgão ad quem na solução do
mérito recursal.
2. O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal.
O "tamanho" dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua
profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se
submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem.
3. No âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e
discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida,
mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente. Em seu
Num. 39919266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117273346100000038963642
Número do documento: 21072117273346100000038963642

julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo
apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional
e o da adstrição do julgamento ao pedido.
4. O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que "a
apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo ao
órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo,
ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado" (§
1º do art. 1.013 do CPC/2015).
5. Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, podendo a reforma
eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada. Assim, não há
pensar-se em reformatio in pejus, já que qualquer providência dessa natureza esbarraria
na res iudicata.
6. Ao tribunal será permitido julgar o recurso, decidindo, desde logo, o mérito da causa,
sem necessidade de requisitar ao juízo de primeiro grau manifestação acerca das
questões. Considera-se o processo em condições de imediato julgamento apenas se
ambas as partes tiveram oportunidade adequada de debater a questão de mérito que
será analisada pelo tribunal.
7. A utilização pelo juiz de elementos estranhos ao que se debateu no processo produz o
que a doutrina e os tribunais, especialmente os europeus, chamam de
"decisão-surpresa", considerada inadmissível, tendo em conta a compreensão atual do
contraditório.
8. Recurso especial provido.
(REsp 1909451/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 23/03/2021, DJe 13/04/2021)

Logo, o Juízo
está adstrito aos limites impostos pelo pedido de
ad quem
nova decisão, sendo-lhe vedado decidir sobre tópicos da sentença não impugnados,
sob pena de infringir o princípio
.
tantum devolutum quantum appellatum
Desta feita, serão analisados apenas os tópicos impugnados de modo
específico.
iii) realização de despesas com combustíveis, sem a respectiva
declaração de cessão ou locação de veículos, publicidade com carro de som ou
uso de gerador de energia:
A sentença apontou a existência de despesas com combustível sem o
correspondente registro de locações ou cessões de veículos e que a falha não foi
oportunamente retificada na prestação de contas.
Com efeito, consta do relatório Demonstrativo de Receitas e Despesas –
DRD, a indicação de gasto com “combustíveis e lubrificantes” no valor total de R$
216,00 (ID. 35357566), que correspondem a 2,4% do valor total das receitas (R$
8.861,07).
Num. 39919266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117273346100000038963642
Número do documento: 21072117273346100000038963642

De acordo com as informações contidas na nota fiscal correspondente (ID.),
o veículo abastecido é o de PLACA ATB 2365, identificado pela NFe nº 20091 (ID.
35359016).
Em recurso, o candidato alegou que o gasto foi para abastecimento do
veículo do próprio candidato.
Ocorre que ele não apresentou, tempestivamente, qualquer documentação
nesse sentido, de modo que suas declarações encontram-se sem amparo probatório.
Nesse ponto, observo que a realização de despesas com combustíveis e
lubrificantes sem o correspondente gasto com locação ou cessão dos veículos, é fato
que configura omissão de despesa e faz presumir a omissão de receitas ou a circulação
de recursos fora da conta bancária.
Acerca de tal irregularidade, é posicionamento jurisprudencial consolidado
que "a omissão de despesa com cessão de veículo, constatada a partir de valores
despendidos com combustível, configura irregularidade grave e insanável, apta a
" (AgR-REspe n° 383-14, rel. Min. João
ensejar a rejeição das contas do candidato
Otávio de Noronha, DJE de 20.2.2015).
Por oportuno, anoto que o candidato não recebeu recursos públicos, razão
pela qual dispensável a aferição da necessidade ou não de devolução da quantia
utilizada na aquisição do combustível.
Desse modo, com acerto a sentença ao considerar o vício grave. Em
relação à porcentagem do ilícito envolvido (2,4%) e à aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, anoto que esta falha deve ser analisadas, em
conjunto, com as demais para se verificar a possibilidade (ou não) de aprovar as contas
com ressalvas.

iv) omissão de registro de veículo:
Consta dos autos que o utilizou o veículo automotor JEEP RENEGADE, de
placa QXD 9791 durante ato de campanha eleitoral (ID. 35359116), cuja propriedade é
da empresa LOCALIZA RENT A CAR S.A. (ID. 35359216).
Nas razões do recurso, o candidato explica que o veículo em questão foi
utilizado para seu uso pessoal, e não na campanha eleitoral.
Sucede que o candidato não explica a razão de o seu veículo ter sido
filmado em ato de propaganda eleitoral (ID. 35359116) nem apresenta documentação
que contraponha tais fatos, de modo que a sua tese não merece guarida.
Além de não ter registrado o referido automóvel na prestação de contas,
note-se que os gastos com combustível realizados pelo recorrente se destinaram
exclusivamente para abastecimento do veículo de PLACA ATB 2365, identificado pela
Num. 39919266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117273346100000038963642
Número do documento: 21072117273346100000038963642

NFe nº 20091 (ID. 35359016), não havendo informações de como se deu o
abastecimento do veículo de PLACA QXD 9791 para ser usado na campanha eleitoral.
Com efeito, a comprovação de uso de veículo implica, invariavelmente, a
existência de gastos com combustível, que obrigatoriamente devem constar como
receitas ou despesas nas contas, bem como apresentados os correspondentes recibos
eleitorais ou documentos fiscais das despesas.
A omissão em comento fere o que preceitua o art. 53, I, g, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, que estabelece o seguinte:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I - pelas seguintes informações:
g) receitas e despesas, especificadas;

O objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos,
despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das
fontes de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício de tal natureza pode
comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da
repercussão do ilícito.
Trata-se de irregularidade grave, que impede a efetiva fiscalização das
contas e compromete a sua regularidade, na medida em que toda receita ou despesa
de campanha deve constar da prestação de contas feita à Justiça Eleitoral, ensejando
em sua reprovação.

CONCLUSÃO
Nesse contexto, constata-se que as falhas apontadas, tomadas em
conjunto, comprometem a aferição da lisura contábil das contas por indicarem que não
houve o efetivo registro da integralidade das receitas ou despesas realizadas pelo
candidato, motivo pelo qual a desaprovação das contas é medida de rigor, não sendo
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Além disso, a sentença também considerou grave a irregularidade referente
à intempestividade na entrega dos relatórios financeiros de campanha, não impugnada
em recurso, o que corrobora a conclusão pela desaprovação.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.

Num. 39919266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117273346100000038963642
Número do documento: 21072117273346100000038963642

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto a fim
de, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600286-55.2020.6.16.0039 - Reserva - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ARLINDO LIMA
DE OLIVEIRA VEREADOR - RECORRENTE: ARLINDO LIMA DE OLIVEIRA - Advogados dos
RECORRENTES: EDINEI STEGER RINALDI - PR0092729, WELLINGTON MAIKON FERREIRA -
PR0076886 - RECORRIDO: JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.07.2021.

Num. 39919266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 21/07/2021 18:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117273346100000038963642
Número do documento: 21072117273346100000038963642